Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). INCORPORAÇÃO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE A ATIVIDADE SEJA POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 66/1989, INSTITUIDORA DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de parcelas de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo de se falar em prescrição do fundo de direito. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
2. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora a incorporar a Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), referente aos períodos indicados, bem como condenou o requerido a pagar diferenças remuneratórias a esse título.
3. O pedido inicial fundamenta-se no disposto nos arts. 17, 21, 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013, sob o argumento de que teria lecionado em zona rural nos anos de 1987 a 1989 (17/02/1987 até 03/09/1989).
4. No entanto, a referida gratificação foi inicialmente prevista na Lei Distrital no 66, de 18/12/1989[1], que criou a Carreira Magistério Público do Distrito Federal, seus cargos e empregos, e fixou os valores de seus vencimentos e salários, com início de vigência a partir de 01/01/1990[2]. Seguiram-se outras leis que mantiveram a referida gratificação, até sua atual redação: Leis Distritais no 3.318/2004, 4.075/2007 e 5.105/2013.
5. Então, a parte autora e recorrida teria lecionado em escola rural em período anterior à criação da Gratificação por Exercício em Escola Rural (nos termos da Lei Distrital no 66/1989), atual Gratificação de Atividade em Zona Rural.
6. O direito à incorporação da gratificação pretendida, conferido pela atual Lei Distrital no 5.105/2013, pressupõe o exercício de atividades de magistério em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal em momento posterior à criação da referida gratificação, pois não há respaldo legal a subsidiar tal pretensão quando ausente norma instituidora da gratificação.
7. Quando do exame de questão similar, relativa ao direito à incorporação da GARC/GAPED, de que trata o art. 18, da Lei na 5.105/2013, a Turma de Uniformização de Jurisprudência da Justiça do DF fixou o entendimento expresso na sua súmula 10, que tem aplicação também a este caso: “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos.”
8. Isto posto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] Art. 14 – São criados, a partir da transposição de que tratam os arts. 2o e 3o, para os servidores abrangidos por esta Lei: I - a Gratificação de Titularidade; II - o Adicional de Tempo de Serviço; III - a Gratificação por Exercício em Escola Rural. (grifei)
[2] Art. 27 - Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 1990.